Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PERDAS E DANOS. TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ACPORDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.

3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.

4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.

5. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório, obscuro ou com erro material. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.